Tribunal: TJES
Processo: 5000165-72.2021.8.08.0051
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000165-72.2021.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARGARETH SOARES
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado no autos nº 5000165-72.2021.8.08.0051
Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Recorrida: MARGARETH SOARES
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE DEMANDA NA QUAL A PARTE AUTORA PRETENDE QUE A PARTE RÉ SEJA CONDENADA A INDENIZAR OS DANOS MORAIS SOFRIDOS POR ELA, EM RAZÃO DESTA TER PROCEDIDO COM O CORTE INDEVIDO DA SUA ENERGIA ELÉTRICA.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
julgo procedente o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR
a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a parte autora, a título de reparação por danos morais, valor este a ser monetariamente corrigido conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o arbitramento, e atualizado com juros de 1% ao mês da data da citação”.
(3). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
PRELIMINARMENTE, PLEITEIA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO. NO MÉRITO, EM SÍNTESE, PUGNA PELA INTEGRAL REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA DE PISO.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO.
RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(7). DO MÉRITO.
PRIMEIRAMENTE INSTA DESTACAR QUE SE TRATA DE EVIDENTE RELAÇÃO DE CONSUMO, ONDE SE CONSAGRA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA, OU SEJA O DEVER DE INDENIZAR INDEPENDE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU CULPA, BASTANDO APENAS QUE FIQUE CONFIGURADO O NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO. PORTANTO, A PARTE RECORRENTE RESPONDE OBJETIVAMENTE PELOS EVENTOS DECORRENTES DA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, QUE PROVOCAM DANOS A TERCEIROS, CONFORME O ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A LEI Nº 7.783/89 EM SEU ARTIGO 10, I, DEFINE O FORNECIMENTO DE ENERGIA COMO SERVIÇO ESSENCIAL, VEJAMOS: São considerados serviços ou atividades essenciais: i - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis.

JÁ O ART. 22 DO CDC, AFIRMA QUE OS SERVIÇOS ESSENCIAIS DEVEM SER CONTÍNUOS E, CASO ESSA OBRIGAÇÃO SEJA DESCUMPRIDA, A PESSOA JURÍDICA DEVERÁ CUMPRI-LA E REPARAR OS DANOS CAUSADOS. POR CONTA DA ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO, O CORTE ILEGÍTIMO DE SEU FORNECIMENTO CONFIGURA DANO MORAL
IN RE IPSA
, O QUAL DISPENSA A COMPROVAÇÃO DE SUA EFETIVAÇÃO, IMPONDO À RECORRENTE O DEVER DE REPARAÇÃO MORAL DO CONSUMIDOR. POIS BEM. TRATA-SE, NA ORIGEM, DE AÇÃO INDENIZATÓRIA QUE BUSCA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DA SUSPENSÃO/CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DE QUE É TITULAR A PARTE AUTORA, ORA RECORRIDA. A AUTORA REPUTA SER ILEGAL O CORTE DO SERVIÇO PÚBLICO, PORQUANTO, NO MOMENTO DA SUSPENSÃO, NÃO HAVIA FATURAS EM ATRASO. O JUÍZO PRIMEVO ENTENDEU QUE O CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA OBJETO DA LIDE FOI INDEVIDO, MORMENTE PELA AUSÊNCIA PROBATÓRIA FACE ÀS IMPUTAÇÕES APRESENTADAS PELA REQUERENTE, CONDENANDO A REQUERIDA, ORA RECORRENTE, AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE R$ 3.000,00. AO ANALISAR A PEÇA RECURSAL, NOTO, SEM MAIORES DIFICULDADES, QUE OS ARGUMENTOS ALI LANÇADOS SÃO INSUFICIENTES PARA CONTRAPOR OS TERMOS DA R. SENTENÇA VERGASTADA. EXPLICO. DA SIMPLES ANÁLISE DOS DOCUMENTOS COLACIONADOS AOS AUTOS RESTA COMPROVADO QUE, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, A PARTE AUTORA ENCONTRAVA-SE ADIMPLENTE COM TODA AS SUAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. NA HIPÓTESE, AINDA QUE A CONCESSIONÁRIA NEGUE QUE NÃO FOI ELA QUEM PROCEDEU COM O CORTE DO SERVIÇO, POR MEIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, A REQUERIDA POR OSTENTAR SUPERIORIDADE TÉCNICA E INFORMACIONAL EM RELAÇÃO AO CONSUMIDOR, TAL COMO SALIENTADO PELO JUÍZO
A QUO
, DEVERIA APRESENTAR A PROVA DA ALEGAÇÃO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS NO PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, VISTO QUE A AUTORA NÃO POSSUI CONDIÇÕES TÉCNICAS PARA TANTO, CONTUDO, NÃO O FEZ, DESCUMPRINDO COM O ÔNUS QUE LHE INCUMBIA (
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC
). E POR ISSO É QUE ENTENDO COMO ILEGAL A INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE UM SERVIÇO ESSENCIAL E DÁ ENSEJO, COMO RECONHECIDO PELO MAGISTRADO, À REPARAÇÃO DE DANOS. RAZÃO PELA QUAL DE RIGOR A MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA QUE RECONHECEU A IRREGULARIDADE DO CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ANTE A AUSÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA APTA A CAUSAR TAL DESFECHO. EVIDENTE O DANO MORAL SUPORTADO PELA AUTORA/RECORRIDA QUE, TEVE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, BEM ESSENCIAL, NA MEDIDA EM QUE ELE NÃO SE ENCONTRAVA EM DÉBITO COM SUAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. NESTA TOADA, CONSIDERANDO O ATO ILÍCITO PRATICADO CONTRA A CONSUMIDORA, ENTENDO COMO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL O VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS),
PORQUANTO, ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.
QUANTUM
MANTIDO, EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE.
DANOS MORAIS DEVIDOS
.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)